Tribunal: STF
Processo: ARE 1302122
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 9):
    “Apelação. Ação ordinária. Pretendida anulação de lançamentos suplementares de IPTU, relativo aos meses de dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2014, sob o argumento de que a tributação não pode incidir antes da emissão do “habite-se” referente à nova edificação. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Regularidade do novo lançamento, relativo ao imposto predial, ante as alterações fáticas no imóvel a partir do mês de dezembro de 2013. Possibilidade do novo lançamento com base no art. 2º, § 1º, II, "a", da LM 6.989/66 c/c art. 9º, I, "a", da LM 15.406/2011. Fato não conhecido, previsto pela norma geral (art. 149, VIII, do CTN), que inclui o fato novo (conclusão da obra). Precedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, aviado com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 27, p. 5):
    “a) O v. acórdão contrariou o disposto no inciso LV do art. 5° da Constituição Federal (princípio do contraditório e da ampla defesa), eis que a r. sentença de primeira instância foi proferida sem que a Recorrente pudesse se manifestar acerca do laudo e dos esclarecimentos do perito, bem como não lhe foi concedido prazo para alegações finais, conforme determina o § 2° do art. 364 do CPC, nulidade esta não sanada pela E. Corte "a quo";
    b) Ofendeu os arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF, ao validar a exigência do imposto predial antes da conclusão da edificação;
    c) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11 (lei local), contestados em face dos arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF;
    d) Julgou válido o art. 9°, I, "a", da Lei Municipal n° 15.406/11 (lei local), contestados em face dos arts. 32, 147, §2°, do CTN e 79, 1.196 e 1.228 do Código civil.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Em relação à questão de fundo, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 22, p. 16-21):
    “Não há, como sustenta a recorrente, irregularidade na efetivação do lançamento questionado do imposto predial, já que os artigos 145, III, c.c. 149, I e VIII, ambos do CTN, autorizam a constituição do crédito, observado o lapso decadencial, nos termos do art. 173 do CTN. Nesse sentido, confira-se o decidido pelo C. STJ em questão análoga:
    (…)
    Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, vê-se que não se trata de lançamento suplementar, mas sim de lançamento do próprio imposto predial com base na edificação concluída, relativo ao período entre a conclusão da construção declarada em 21/11/2013 (cf. p. 140/142) e a especificação do condomínio em 27/01/2015 (cf. R.27 de p. 57 da matrícula do imóvel).
    A Lei n. 6.989/66, que trata sobre o Sistema Tributário do Município de São Paulo, ao tratar da ocorrência do fato gerador do imposto predial, dispõe que (destaques não originais):
    (…)
    O novo fato gerador, portanto, conforme previsão legal, ocorre no primeiro dia do mês subsequente à construção ou modificação de edificação que implicar na alteração do valor venal do imóvel.
    No caso concreto, constatado a finalização da construção, houve o lançamento do próprio imposto predial relativo ao período entre a conclusão da obra, como acima explicitado. Ou seja, são duas situações distintas, sendo uma referente à incidência do imposto sobre bem imóvel construído (imposto predial - art. 2º da Lei Municipal 6.989/1966) e outra sobre bem imóvel não construído (propriedade territorial - art. 23 da citada lei).
    Para efeito de incidência do imposto predial, a Lei Municipal n. 15.406/2011 introduziu alterações na legislação tributária relativa ao IPTU, e estabeleceu que:
    (…)
    Note-se que para o lançamento (proporcional) do tributo, foi considerado o § 2º, inciso I, art. 1º, da Lei n. 6.989/66, do seguinte teor.
    (…)
    Os lançamentos novos e proporcionais, no caso, estão documentados a p. 91 (notificação de lançamento do IPTU do exercício de 2013, referência dez/2013); p. 92 (notificação de lançamento do IPTU do exercício de 2014) e p. 93 (acerto do lançamento anterior exercício de 2014). E, em todos os lançamentos mencionados, não se verifica o alegado bis in idem, já que o campo relativo ao imposto territorial não foi preenchido.
    (…)
    Com efeito, o fato não conhecido previsto pela norma geral (art. 149, VIII, do CTN) inclui o fato novo (conclusão da obra). Do contrário, qualquer obra concluída em 02 de janeiro de um exercício teria seu valor excluído da base de cálculo do IPTU daquele ano, circunstância que parece incompatível com um imposto que é medido a partir do valor do imóvel para todo um exercício financeiro e não apenas para o dia 1º de janeiro de cada ano.
    Assim, a ocorrência do fato gerador do Imposto predial ocorre com a conclusão da obra e independe da expedição do habite-se, ato administrativo que decorre do exercício do poder de polícia da administração e que não guarda qualquer relação com o fato gerador do IPTU. É o que dispõe o art. 5º da Lei Municipal n. 6.989/66, “a incidência, sem prejuízo das cominações cabíveis, independente do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas”.”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente